Tribunal: STF
Processo: ARE 1343672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE E TRIÊNIO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO "EX TUNC". MODULAÇÃO DE EFEITOS "EX NUNC" PARA PRESERVAR SITUAÇÕES CONCRETAS DE QUEM AS RECEBEU. NATUREZA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURIDICA. ALCANCE PRETENDIDO: NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. RESSALVADAS EVENTUAIS EXCEÇÕES CONSTANTES NA PRÓPRIA LEI MAIOR, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por derradeiro, registro que a vantagem remuneratória denominada sexta-parte foi concedida a vários servidores públicos das mais diversas esferas da administração pública. No caso das municipalidades, não raro, idêntico vício de iniciativa foi constatado, já que era comum as Leis Orgânicas Municipais preverem matérias de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, até mesmo pelo desconhecimento em razão da proximidade da edição delas - em geral no ano de 1990 - com a promulgação da Constituição Federal em 1988. E o que ocorreu em várias hipóteses depois do reconhecimento da inconstitucionalidade formal foi a correção pelo Chefe do Poder Executivo com a deflagração do respectivo projeto de lei com a previsão remuneratória pleiteada.
    Se isso não foi levado a efeito na hipótese em apreço, seja porque o alcaide não foi provocado, seja porque não quis, tal fato somente reforça o meu convencimento de que, diante da ausência de ressalva expressa no V.Acórdão do E. TJES, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade política do Chefe do Poder Executivo na seara remuneratória.
    (...)
    Nesse contexto, a modulação dos efeitos atingirá, tão somente, aqueles abrangidos pela situação jurídica anterior, in casu, os servidores públicos que receberam o benefício antes da declaração de incompatibilidade da norma.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente